Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. AFASTADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÕES PÚBLICOS FRUSTRADOS. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise de questões já apreciadas em outro processo caracteriza flagrante afronta ao princípio da coisa julgada, por retirar a eficácia de determinação judicial legitimamente prolatada, da qual não se cabe mais recurso.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o parágrafo 5o do artigo 27 da Lei no 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance. Assim, consolidada a propriedade do imóvel junto ao credor, para pagamento de outra dívida, distinta da embargada, não há como acolher o pedido de compensação formulado nos Embargos
3. Recurso conhecido e não provido.